Tribunal: TJDFT
Processo: 0748163-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. MÉRITO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA.

1. Tratando-se de determinação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório, o ato judicial, nessa parte, não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 919, § 1o, do diploma processual, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.1. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

3. Ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, ao embargante caberia demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia, assim como a insuficiência patrimonial para prestar a segurança, uma vez que a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida. Precedentes.

4. Demonstrada a ausência dos requisitos cumulativos aptos a ensejar a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, especificamente pela ausência da garantia do juízo, resta inviabilizada a concessão do efeito suspensivo.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.